Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739938-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA APELADO: ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no corpo das contrarrazões (ID 36808977). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator